Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-72.2016.8.05.0263
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000123-72.2016.8.05.0263 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA Advogado(s): CAIO CESAR COUTO MENEZES, WENDEL CONCEICAO DE SOUZA, FABIO SILVA SANTANA SANTOS, MARCIO SOUZA GARCIA APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NOVA TITULAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DO WRIT. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença proferida em mandado de segurança, na qual foi reconhecido seu direito à progressão funcional do Nível II para o Nível III e à concessão do adicional de Gratificação de Especialização Profissional, com base na Lei Municipal nº 557/2018. A impetrante recorre para que os efeitos financeiros sejam fixados de acordo com os percentuais da Lei Municipal nº 276/2004, vigente à época da impetração do mandado de segurança, ajuizado em 2016. A sentença foi submetida a reexame necessário, nos termos da Lei nº 12.016/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional da impetrante deve observar a Lei Municipal vigente à época da impetração do mandado de segurança (Lei nº 276/2004) ou a nova Lei Municipal nº 557/2018; e (ii) determinar a partir de quando devem ser fixados os efeitos financeiros decorrentes da progressão de nível e da gratificação de especialização profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma aplicável para fins de progressão funcional e concessão de vantagens é aquela vigente na data da impetração do mandado de segurança, conforme o princípio do tempus regit actum, sendo incabível a retroatividade de norma posterior mais restritiva. 4. A Lei Municipal nº 276/2004 estabelece os critérios objetivos para progressão funcional por nova titulação, prevendo a elevação do servidor ao Nível III mediante comprovação de curso de pós-graduação lato sensu com carga mínima de 360 horas. 5. Comprovada a conclusão do curso em 2013 e atendidos os requisitos legais, a servidora faz jus à progressão funcional e à gratificação de especialização, com os devidos reflexos salariais. 6. Os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da impetração do mandado de segurança, conforme dispõe a Súmula nº 271 do STF, respeitada a prescrição quinquenal. 7. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora com base na remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. 8. A remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, foi conhecida e julgada, confirmando-se parcialmente a sentença, com a devida correção quanto à legislação aplicável aos efeitos financeiros. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Sentença confirmada em remessa necessária com modificação parcial quanto à legislação aplicável à fixação dos efeitos financeiros. Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação Cível/Remessa Necessária nº 8000123-72.2016.8.05.0263, em que figuram como Apelante JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA e Apelado o MUNICÍPIO DE UBAÍRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação e CONFIRMAR, EM PARTE, A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente